Tribunal: TJSP
Processo: 1006932-22.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos decorrentes de danos elétricos causados em virtude de oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, no caso.

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos decorrentes de danos elétricos causados em virtude de oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.